Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-95.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801704-95.2022.8.14.0028

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: IVANIA ROMAO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA, IVANIA ROMAO DE OLIVEIRA ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. BASILAR FIXADA MEDIANTE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente culpabilidade e motivos do crime; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da pena-base mediante desvaloração das vetoriais da conduta social e da personalidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela elevada reprovabilidade da conduta, praticada em local público, mediante disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida de terceiros.

4. Os motivos do crime, consistentes na recusa do acusado em aceitar o término do relacionamento, ultrapassam a reprovabilidade inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base.

5. A conduta social não pode ser negativada com base em eventual alcoolismo ou uso de drogas, enquanto a personalidade do agente não pode ser valorada negativamente sem elementos concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a análise do histórico criminal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta revela maior gravidade, como no homicídio praticado em local público com disparos que colocam terceiros em risco. 2. A recusa em aceitar o término do relacionamento excede a reprovabilidade típica do homicídio e justifica o aumento da pena-base mediante negativação dos motivos do crime. 3. O uso de drogas ou alcoolismo não autoriza o desvalor da conduta social, e a personalidade só pode ser negativada com base em elementos concretos, não bastando a análise dos antecedentes criminais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I; art. 129, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; TJCE, ApCrim nº 0214714-19.2012.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Edna Martins, j. 29.01.2019; TJAM, RVCR nº 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, j. 01.09.2022; TJMT, ApCrim nº 0000905-91.2003.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.02.2025; TJDFT, ApCrim nº 0712889-48.2020.8.07.0009, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 22.06.2023; TJRS, Embargos Infringentes nº 0060903-59.2021.8.21.7000, Rel. Desa. Isabel de Borba Lucas, j. 18.02.2022; STF, Súmula 210
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Marabá/PA, Francisco Pinheiro de Almeida foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I c/c art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal (ID 20239241).

Ivania Romão de Oliveira Almeida, na condição de assistente de acusação, postula a reforma do cálculo dosimétrico, apontando a necessidade de elevação da basilar e, por conseguinte, da reprimenda definitiva do crime de homicídio, mediante negativação das moduladoras da conduta social e da personalidade do agente (ID 20239243).

Por outro lado, o réu Raimundo Francisco Pinheiro de Almeida pleiteia a fixação da basilar no mínimo legal, sob o argumento de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime no delito de homicídio (ID 20239253).

O Ministério Público contrarrazoou pela inadmissibilidade e, eventualmente, pelo desprovimento do apelo da assistente de acusação, conclusão acompanhada em contrarrazões defensivas (ID 20239250). O órgão ministerial manifestou-se, ainda, pelo não provimento do apelo defensivo (ID 20239249 e 20239254).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 24584739).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
admito o recurso da assistente de acusação
, porquanto a sua legitimidade “para recorrer quando inexistente recurso do Ministério Público é ampla, podendo impugnar tanto a sentença absolutória, como a condenatória, por se justificar sua atuação no desejo legítimo de buscar justiça, nos termos da Súmula 210 do STF” (TJCE,
ApCrim n. 0214714-19.2012.8.06.0001
, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 29.01.2019).

Sem embargo, embora admissíveis,
ambos os recursos não comportam provimento.

Com efeito, a hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 18 anos, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal de natureza grave, tendo como vítimas, respectivamente, Raquel de Oliveira Vidal, ex-companheira do acusado, e Rainara de Souza Costa (ID 20239247).

A insurgência recursal, tanto da defesa, quanto da assistente de acusação, diz respeito à reforma da dosimetria da pena do crime de homicídio, realizada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“Dosimetria

Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, misógena, cometido contra a mulher por razões dessa condição. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime não são justificáveis, pois decorrente do sentimento de posse que o réu nutria pela vítima. As circunstâncias do crime são normais à espécie, não podendo ser levada em consideração para agravar a pena nesta fase. Quanto às consequências, são normais graves à espécie. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de feminicídio, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

Conforme jurisprudência consolidada adoto a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como agravante, e diante da atenuante consistente na confissão do acusado, faço a devida compensação, na forma do art. 67, do CP, de modo que concretizo a pena intermediária em pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

1. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, a serem consideradas concretizo a pena final em 16 (anos) anos de reclusão”. (ID 20239247, pág. 7).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Com relação a
culpabilidade
, sua valoração “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR n. 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01.09.2022), como se verifica na espécie, em que o recorrente ceifou a vida da vítima, sua ex-companheira, em local público, mediante disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida de terceiros.

Quanto aos
motivos do crime
, verifico que a conduta criminosa foi impulsionada pela recusa do acusado em aceitar o término do relacionamento, circunstância que ultrapassa a reprovabilidade típica do crime de homicídio, justificando a valoração desfavorável e o incremento aplicado (TJMT,
ApCrim n. 0000905-91.2003.8.11.0042
, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, J. 11.02.2025).

Nesse contexto, inexiste
bis in idem
ou motivação inerente ao tipo penal apta a justificar a redução da pena-base ao mínimo, razão pela qual se revela inviável o acolhimento do pleito recursal defensivo.

Por outro lado, quanto ao recurso interposto pela assistente de acusação, clarifico que afirmações referentes ao eventual “alcoolismo e o uso de drogas pelo réu não podem servir para valorar negativamente a sua
conduta social
” (TJDFT,
ApCrim n. 0712889-48.2020.8.07.0009
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 22.06.2023).

Outrossim, “a análise da moduladora
personalidade do agente
demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição”, de modo que, “a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Nesse contexto, destaco que os elementos ensejadores da negativação da “personalidade não se confundem com o histórico criminal do agente, e não são verificáveis pela mera análise de sua certidão de antecedentes criminais” (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0060903-59.2021.8.21.7000
, Rel. Desa. Isabel de Borba Lucas, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 18.02.2022), pelo que é inviável a negativação da vetorial lastreada na indicação de delito anterior praticado pelo acusado contra a vítima.

Destarte, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da dosimetria penal levada a efeito na sentença objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida a reprimenda imposta ao recorrente.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relator

Belém, 30/10/2025